Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso de apelação que foi conhecido e desprovido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria omissão no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O voto condutor do acórdão explicou as razões pelas quais não é possível a habilitação do crédito do embargante nos autos do cumprimento de sentença, de modo a se fazer necessário o ajuizamento de ação autônoma de arbitramento de honorários advocatícios. Logo, não há omissão quanto a esse ponto.
4. Deve ser esclarecido, sem efeitos modificativos, que não há prevenção do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília para examinar a pretensão de recebimento de honorários advocatícios contratuais, porque a ação de arbitramento de honorários – via adequada para o exercício da pretensão do embargante – tem causa de pedir, pedido e partes diversos dos elementos que constaram na ação em que atuou o advogado.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Sem efeitos modificativos.